Tribunal: TJES
Processo: 0000010-34.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-34.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO RODRIGUES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE P
OSSE
DE ARMA.
IMPOSSIBILIDADE
.
CARACTERES DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO ILEGÍVEIS
. ARMA DE FOGO FUNCIONANDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABÍVEL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para posse de arma
. Comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente pela prova documental acostada aos autos, a condenação do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de posse de arma de fogo.

2. O crime em análise é de perigo abstrato, de modo que é prescindível a comprovação de potencialidade lesiva da arma de fogo. Assim, o simples fato de ter em depósito um armamento de uso restrito já é o suficiente para imputar ao réu a prática de tal delito.

3. Suprimida a numeração da arma de fogo, resta demonstrada a prática do crime imputado ao réu, cabendo à defesa comprovar que a supressão da numeração não se deu por ação do acusado, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
Redução da pena base
. Ao fixar a reprimenda básica em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado de primeiro grau, de forma correta, considerou em desfavor do acusado, a circunstância judicial dos antecedentes criminais e aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, razão pela qual deve ser preservado o importe arbitrado.

5.
Aplicação da atenuante da confissão espontânea
. Reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea para compensá-la com a agravante da reincidência, padece de interesse recursal o apelante quanto a este tópico.

6.
Substituição do regime semiaberto por medidas alternativas
. Em razão da pena definitiva fixada e da reincidência ostentada, o acusado não preenche os requisitos do art. 44, do CP.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000010-34.2024.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO RODRIGUES DE ABREU
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116, JONDERSON DE ALMEIDA GARCIA - ES9816-A, ISADORA MENEGATTI - ES36400
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FABIANO RODRIGUES DE ABREU
, em face da sentença de id. 9970565, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
posse e porte de arma de uso restrito
(arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões de id. 9970589, o apelante requer a desclassificação da conduta prevista no art. 16 para a disposta no art. 12, da lei nº 10.826/2003 e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 07 de março de 2024, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em face do apelante nos autos do Processo nº 5000542-56.2024.8.08.0045, foram apreendidas, no sítio São João, na zona rural de Águia Branca, 01 (uma) espingarda calibre .36 Amadeo Rossi; 01 (um) rifle calibre .32 Amadeo Rossi, com numeração ilegível e munições, sendo 09 (nove) calibre .22, 09 (nove) calibre .32, 09 (nove) calibre .36
e
02 (duas) calibre .22.

Na rua Francisco Alves Couto, próximo à escola municipal de Águia Branca, outro endereço do acusado, foram localizados 01 (um) revólver calibre .38 Taurus, 07 (sete) capsulas de munição calibre .357, 06 (seis) munições calibre .38, 05 (cinco) munições calibre s9mm e 02 (duas) munições calibre .22, 01 (uma) carabina calibre .44-40 Winchester, 20 (vinte) munições calibre .44-40.

No interior do veículo Ford KA, de placa QQJ4D27, utilizado pelo réu, foram encontradas 06 (seis) munições calibre .38.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

O acusado pretende a

desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para porte de arma de fogo de uso permitido
, sob o argumento de inexistência de prova conclusiva que ateste a adulteração da numeração da arma.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do auto de apreensão e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo, acostados ao id. 39528845, dos quais constam a apreensão da arma de fogo Wincherster (USA), carabina, calibre .44-40, com numeração ilegível e que esta funciona perfeitamente.

Com relação a
autoria
, destaco que o próprio réu confessou que referida arma de fogo era sua, embora tenha afirmado que era antiga e não funcionava de forma regular.

Em que pese tais alegações, é possível verificar do auto de eficiência da referida arma de fogo, que o armamento de uso restrito está funcionando perfeitamente.

Nesse ponto, vale destacar que o crime em análise é de perigo abstrato, de modo que é prescindível a comprovação de potencialidade lesiva da arma de fogo. Assim, o simples fato de ter em depósito um armamento de uso restrito já é o suficiente para imputar ao réu a prática de tal delito.

Ressalto, ainda, que suprimida a numeração da arma de fogo, resta demonstrada a prática do crime imputado ao réu, cabendo à defesa comprovar que a supressão da numeração não se deu por ação do acusado, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No que se refere ao pedido de fixação de redução pena base
, verifico que ao fixá-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado, de forma correta, considerou em desfavor do acusado, a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
e aplicou a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima em abstrato, razão pela qual
conservo
o importe fixado em primeiro grau.

Com relação ao pedido de aplicação da confissão espontânea
, ao analisar a segunda fase da dosimetria da pena, observo que o Magistrado reconheceu a presença da referida atenuante, no entanto, acertadamente, a compensou com a agravante da reincidência.

Assim, reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea para compensá-la com a agravante da reincidência, neste tópico, padece de interesse recursal o apelante.

Quanto ao pedido de substituição do regime semiaberto por medidas alternativas
, sem razão o apelante, já que em razão da pena definitiva fixada e da reincidência ostentada, o acusado não preenche os requisitos do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.